Tribunal: TJSP
Processo: 1022212-50.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Ausência de interesse recursal no que tange à capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Ausência de interesse recursal no que tange à capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba – Tarifas de avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes a fim de legitimar a cobrança da aludida tarifa – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido em parte.